Tribunal: TJMT
Processo: 1029887-31.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Recurso Inominado: 1029887-31.2020.8.11.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Recorrida: ARLINDA MIRANDA LEITE COSTA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/02/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO E IMEDIATO CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a consumidora Recorrida ARLINDA MIRANDA LEITE COSTA postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e devolução, em dobro, dos valores pagos indevidamente de anuidade referente a um cartão que jamais fora desbloqueado e imediatamente cancelado após a contratação.
2. SUSTENTANDO A CONSUMIDORA QUE AS COBRANÇAS OBJURGADAS SÃO INDEVIDAS ANTE O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO, CABIA À EMPRESA RECORRENTE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS MESMAS, NOS TERMOS DO ART. 14, § 3.o, DO CDC/C ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERA IMPRESCINDÍVEL, NO CASO, QUE A EMPRESA RECORRENTE TIVESSE COMPROVADO A LEGALIDADE DA COBRANÇA APÓS O CANCELAMENTO DO CARTÃO EM 08/01/2021 (ID 67456493), EIS QUE ERA SEU O ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.
3. Não havendo provas da regularidade da cobrança, indevido se mostra o pagamento, por parte da consumidora, da anuidade do cartão, impondo-se a sua restituição, em dobro, uma vez que claramente evidenciada a abusividade da cobrança, e ante a inexistência de engano justificável.
4. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.
5. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
6. Digno de nota é que também não houve demonstração, por parte da consumidora, da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos qualquer número de protocolo e/ou dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente).
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1029887-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[ARLINDA MIRANDA LEITE COSTA - CPF: 345.698.801-00 (RECORRENTE), ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA - CPF: 920.905.671-04 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021